Tribunal: TJDFT
Processo: 0751702-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão simples, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.
3. O apelante pugna pela absolvição, alegando que o artigo 19 da LCP não foi recepcionado pela Constituição Federal e que a sua conduta é atípica. E invoca a ausência de dolo e insuficiência das provas.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
5. Segundo a denúncia: “No dia 25 de março de 2022, às 06h41, no Eixo Rodoviário Norte Oeste, S. Terminal N, próximo a plataforma “E” da Rodoviária de Brasília, Brasília/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo arma branca, fora de casa e sem licença da autoridade. O fato é relevante, conquanto o denunciado possui condenações por crimes de homicídio e roubo. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, policiais militares avistaram o denunciado entre um grupo de pessoas, os quais consumiam bebida alcoólica e crack, assim, realizaram revista pessoal no acusado e o flagraram portando uma faca similar a uma foice.”
6. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.
7. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”.
8. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
9. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
10. Autoria e materialidade comprovadas. No caso em tela, o depoimento da testemunha policial confirma que, durante abordagem policial, foi encontrada uma faca dentro da mochila do acusado. E o acusado afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que portava uma faca tipo foice no momento da abordagem policial.
11. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.